Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA AVENTADA. INCURSÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão" (artigo 1.019 do Código de Processo Civil.
2. Para a concessão do efeito suspensivo, deve-se verificar se há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995 do CPC).
3. Não evidenciado o perigo decorrente de eventual demora a justificar o efeito suspensivo postulado, não tem lugar a medida de urgência requerida.
4. A rejeição da exceção de pré-executividade proferida em conformidade com os ditames legais deve ser mantida.
5. Recurso não provido.